Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM DESFAVOR DE 28 PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 113 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos pelo agravante contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar serem as ações resultantes do desmembramento dos réus distribuídas ao mesmo juízo, limitado a 5 o número de litisconsortes.
2. Em suas razões, o embargante alega existir omissão no acórdão decorrente da ausência de justificativa sobre a revogação parcial da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
5. De início, necessário registrar não constituir obrigação do julgador se manifestar expressamente sobre cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente como aplicáveis ao caso concreto, bastando existir no julgado fundamentação suficiente clara e precisa capaz de dirimir a controvérsia com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento. 5.1. A esse respeito, o acórdão embargado ressaltou de forma clara e precisa ser a inclusão no polo passivo da lide de réus, mesmo com interdependência na relação jurídica, capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 113, § 1o, do CPC e art. 286, I e II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 07120878220178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2018 e APC 07026715620188070000, Relatora Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, DJE: 24/04/2018.